Tribunal: TJBA
Processo: 0372484-05.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0372484-05.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROQUE DOS SANTOS MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES. LAUDO PERICIAL DO JUÍZO QUE ATESTOU A AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. REFORMA DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO TJ/BA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de apelações interpostas em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício acidentário e/ou aposentadoria por incapacidade permanente formulado pela parte autora.

2. Em suas razões, a primeira apelante pugna pela devolução dos valores recebidos pela parte autora a título de benefício previdenciário, em razão da tutela provisória posteriormente revogada.

3. Em suas razões, a parte autora/apelante argumenta que faz jus ao benefício do auxílio acidente ou aposentadoria permanente por apresentar incapacidade permanente para o trabalho habitual como carpinteiro, bem como auxiliar de serviços gerais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, notadamente (i) a existência de redução na capacidade para o trabalho, e (ii) o nexo causal entre a lesão alegada e a atividade laboral.

III. Razões de decidir

3. Considerando que o auxílio previdenciário possui caráter alimentar, incabível a devolução de valores recebidos pelo beneficiário em razão da antecipação da tutela concedida e revogada posteriormente.

4. A perícia técnica, realizada por médico especialista, concluiu pela incapacidade parcial e permanente para o trabalho habitual como carpinteiro.

5. Em casos análogos, a jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça da Bahia orienta-se no sentido da improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente quando o laudo pericial conclui pela inexistência de incapacidade laborativa total ou parcial para determinada atividade, desde que possa exercer outra atividade. A fundamentação está em precedentes que conferem peso probatório relevante ao laudo produzido por peritos imparciais, sem indícios de vício ou inconsistência.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelações CONHECIDAS E IMPROVIDAS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0372484-05.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROQUE DOS SANTOS MIRANDA e outros e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de Apelação,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Ana Conceição Barbuda Ferreira

Juíza Convocada Relatora